Tribunal: STJ
Processo: 2217040-06.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222161 - SP(2025/0321920-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALINE DO CARMO PROENCA (PRESO)
ADVOGADOS
: SIMONY SOARES TRETTEL - SP355588
CARLOS ALBERTO SALLES SILVA SANTOS - SP387121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
E
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso
Ordinário em Habeas Corpus.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos
artigos 39 da
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798
Lei n. 8.038/90,
do Código de Processo Penal, tornando o agravo regimental intempestivo.
3. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de decisão
monocrática de relator, caracteriza erro grosseiro, conforme o mesmo artigo do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo e
contra decisão colegiada pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o intempestivo.
6. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de decisão
monocrática de relator, configura erro grosseiro e não pode ser conhecido.
7. A insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de outro recurso.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo.
2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e não
pode ser conhecido.
3. A insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54533693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd3ff3b-f1ae-4d78-b671-ddc26a5da057

STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.204.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
3/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 1.625.414/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd3ff3b-f1ae-4d78-b671-ddc26a5da057

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222161 - SP(2025/0321920-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALINE DO CARMO PROENCA (PRESO)
ADVOGADOS
: SIMONY SOARES TRETTEL - SP355588
CARLOS ALBERTO SALLES SILVA SANTOS - SP387121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
E
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso
Ordinário em Habeas Corpus.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido nos
artigos 39 da
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798
Lei n. 8.038/90,
do Código de Processo Penal, tornando o agravo regimental intempestivo.
3. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de decisão
monocrática de relator, caracteriza erro grosseiro, conforme o mesmo artigo do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo e
contra decisão colegiada pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o intempestivo.
6. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de decisão
monocrática de relator, configura erro grosseiro e não pode ser conhecido.
7. A insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de outro recurso.
Documento eletrônico VDA54068222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: f0e0b019-b2eb-434b-8765-c2c247b0c580

Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo.
2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e não
pode ser conhecido.
3. A insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.204.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
3/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 1.625.414/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALINE DO CARMO PROENÇA
contra decisão de fls.
em que se negou provimento ao Recurso Ordinário em
294/297,
Habeas
.
Corpus
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
O presente agravo regimental não comporta conhecimento, pois intempestivo.
Segundo o estabelecido nos artigos 39 da
258 do RISTJ, e 798 do
Lei n. 8.038/90,
Código de Processo Penal, o prazo para interposição de agravo regimental em face de decisão
monocrática desta Corte Superior que examine agravo ou recurso especial é de cinco dias
corridos. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE E ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
tornando o agravo regimental intempestivo.
3. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de
decisão monocrática de relator, caracteriza erro grosseiro, conforme o mesmo
artigo do RISTJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo e contra decisão colegiada pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o
intempestivo.
(...)
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54068222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: f0e0b019-b2eb-434b-8765-c2c247b0c580

8. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata
do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da publicação do
acórdão e da interposição de outro recurso.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
é intempestivo.
constitui erro grosseiro e não pode ser conhecido. 3. A insistência em recursos
manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer".
(...)
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.824.751/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025.
) [g.n.]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código
de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de
Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o
prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o
disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da
e 258
Lei n. 8.038/1990;
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.625.414/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
27/10/2020,
DJe de
.
12/11/2020,
03/11/2020)
3. No caso, publicada a decisão agravada em
o prazo recursal findou
6/11/2024,
em
Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em
11/11/2024.
12/11/2024
(e-STJ fl. 1101), sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.204.120/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
3/12/2024,
9/12/2024.

Na hipótese, a publicação da decisão agravada ocorreu em
(fl. 300) e o
01/09/2025
prazo para interposição do recurso teve inicio em
encerrando-se em
02/09/2025,
08/09/2025.
Contudo, conforme certidão de fl. 313, o protocolo do agravo regimental de fls.
se
303/311
deu em
um dia após o término do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
09/09/2025,
Ante o exposto, voto no sentido de
do agravo regimental.
não conhecer
Documento eletrônico VDA54068222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:58
Código de Controle do Documento: f0e0b019-b2eb-434b-8765-c2c247b0c580

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.161 / SP
Número Registro: 2025/0321920-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15081176220258260378 22170400620258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALINE DO CARMO PROENCA (PRESO)
ADVOGADOS
: SIMONY SOARES TRETTEL - SP355588
CARLOS ALBERTO SALLES SILVA SANTOS - SP387121
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE DO CARMO PROENCA (PRESO)
ADVOGADOS : SIMONY SOARES TRETTEL - SP355588
CARLOS ALBERTO SALLES SILVA SANTOS - SP387121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: ca6d54fb-89cf-4c51-96ce-5d4168266761

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: ca6d54fb-89cf-4c51-96ce-5d4168266761